Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA PARA O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. IRRELEVÂNCIA. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal qualificada e furto em âmbito doméstico, afastando-se a tese de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória, quando lastreado em conjunto probatório robusto, como a palavra da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas.
2. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime quando as medidas protetivas estão em vigor, uma vez que o delito visa resguardar o interesse público da Administração da Justiça e, de forma indireta, a segurança da vítima. 2.1 Não configura erro de tipo o equívoco sobre a interpretação do consentimento da vítima, pois, tal engano não constitui causa capaz de justificar e legitimar a suposta crença, errônea, da ausência de ilicitude. Assim, somente uma nova decisão da autoridade competente, que modifique a medida judicialmente deferida, pode alterar a situação jurídica estabelecida. O descumprimento dessa medida é plenamente adequado para configurar o crime em questão.
3. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em abstrato, na valoração de cada circunstância judicial negativa (1a fase da dosimetria), salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação.
4. A multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6 (um sexto), desde que sejam observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que não aconteceu na espécie.
5. A revogação da prisão preventiva deve ocorrer quando, de ofício ou a pedido da parte, o magistrado constatar que as exigências legais para sua manutenção não estiverem mais presentes. 5.1. Ao pretender a revogação da prisão preventiva, a parte deve demonstrar alteração fática capaz de afastar as exigências legais que a autorizaram. 5.2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais, no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a imposição do regime semiaberto, desde que os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal sejam cumpridos, e que, em conformidade com o princípio da homogeneidade, o acusado seja mantido em um local adequado ao estabelecido na sentença. Por outro lado, embora o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) tenha estabelecido que a prisão preventiva não é compatível com a imposição do regime inicial semiaberto, existem exceções a essa regra, como nos casos de reincidência criminal ou violência de gênero. Precedentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.